Tribunal: TJPA
Processo: 0807920-43.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807920-43.2020.8.14.0028

APELANTE: AGAYLZA ROCHA DA CRUZ DE FREITAS

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por AGAYLZA ROCHA DA CRUZ DE FREITAS contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 em razão da transferência indevida da linha telefônica da autora a terceiro, embora existente apenas atraso de seis dias no pagamento da fatura, requerendo a apelante a majoração da indenização para R$20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade e se subsiste o benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais pela indevida perda e disponibilização da linha telefônica a terceiro é irrisório e comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao valor da indenização por danos morais, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

4.

A gratuidade de justiça deve ser mantida, porque não há elemento concreto idôneo capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

5.

A relação entre as partes é de consumo, de modo que incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A operadora falha na prestação do serviço ao transferir a linha telefônica da autora a terceiro com fundamento em atraso de apenas seis dias, medida que contraria a regulamentação setorial da Anatel sobre a gradação entre suspensão parcial, suspensão total e rescisão contratual.

7.

A perda indevida de linha telefônica mantida desde 2015 e utilizada também como instrumento de contato profissional extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.

O valor de R$1.000,00 revela-se irrisório diante da gravidade concreta da conduta, da aflição e da insegurança geradas pela supressão indevida do canal de comunicação, o que autoriza a revisão do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.

A indenização não deve alcançar o patamar requerido pela apelante (de R$20.000,00), porque ausentes elementos de repercussão mais gravosa, devendo a quantificação observar simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

O montante de R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, à reprovabilidade da conduta, à condição econômica da fornecedora e aos parâmetros jurisprudenciais indicados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CC, arts. 405 e 406; Súmula 362 do STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.182.262/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; TJ-PA, Apelação Cível 0836856-64.2022.8.14.0301, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, apenas para aumentar a condenação à indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
AGAYLZA ROCHA DA CRUZ DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual a autora alegou, em suma, a transferência indevida de sua linha telefônica a terceiro, fato que lhe teria causado prejuízos de ordem extrapatrimonial.

A
sentença
recorrida (id 16632298), reconheceu a existência de relação de consumo, consignou ser incontroverso que a linha telefônica da autora foi transferida a terceiro e assentou que, embora houvesse atraso de seis dias no pagamento da fatura de janeiro de 2020, tal circunstância não autorizava a rescisão do contrato nem a disponibilização do número a outrem, à vista da regulamentação setorial então vigente. Com base nisso, o magistrado de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do cancelamento da linha, bem como de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
recursais (id 16632299), a apelante
AGAYLZA ROCHA DA CRUZ DE FREITAS
sustenta, em síntese, que (i) é usuária da linha telefônica em questão desde o ano de 2015; (ii) o número era utilizado por seu esposo,
Elismar Silva de Freitas
, como instrumento de trabalho em sua atividade de consultor de vendas, sendo divulgado, inclusive, a clientes; (iii) a indevida perda da linha e sua disponibilização a terceiro extrapolaram o mero dissabor cotidiano e geraram efetivo abalo moral; (iv) o valor arbitrado na origem, de R$1.000,00, mostra-se ínfimo, desproporcional à gravidade da conduta e incapaz de atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil; e (v) faz jus à gratuidade de justiça.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais ao patamar de
R$20.000,00
.

Em
contrarrazões
(id 16632302), a apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A
suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante teria apenas reiterado os termos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; impugna, ainda, o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, sustenta, em resumo, que (i) não há elementos aptos a justificar a majoração do dano moral; (ii) os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento; (iii) a elevação do
quantum
importaria enriquecimento sem causa; e (iv) caso mantido o dever de indenizar, o montante fixado em primeiro grau observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, assim, o não conhecimento do apelo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização d eprocessos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Preliminares:

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, não merece acolhida.

Das razões recursais da apelante se extrai, com nitidez suficiente, o inconformismo contra capítulo específico da sentença, qual seja, a fixação do valor da compensação por danos morais em patamar que reputa insuficiente. Há, portanto, impugnação minimamente apta aos fundamentos decisórios, circunstância que afasta o pretendido não conhecimento do apelo, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Também não prospera a insurgência da requerida quanto à gratuidade judiciária. O próprio extrato processual constante dos autos registra a existência do benefício, e não se colhe do caderno recursal qualquer elemento concreto e idôneo apto a infirmar, de forma segura, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural. Permanece, assim, hígida a assistência judiciária gratuita deferida à apelante.

3 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita. Não se discute, propriamente, a responsabilidade civil da operadora, já reconhecida na origem, mas sim a suficiência do quantum indenizatório arbitrado.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com acerto, a falha na prestação do serviço.

Restou assentado que a autora,
AGAYLZA ROCHA DA CRUZ DE FREITAS,
teve sua linha telefônica transferida a terceiro, embora a operadora tenha justificado a medida com fundamento em atraso de apenas seis dias no pagamento da fatura. O Juízo singular consignou, ainda, que tal circunstância não autorizava a rescisão contratual nem a disponibilização do número a outrem, pois o procedimento adotado pela fornecedora contrariou a disciplina regulatória aplicável ao setor de telecomunicações.

Tal conclusão guarda consonância com as regras da Anatel sobre suspensão do serviço por inadimplemento, que estabelecem gradação entre suspensão parcial, suspensão total e rescisão, esta somente admissível após o transcurso de lapso superior e observadas as etapas antecedentes, não se compatibilizando com a drástica supressão da linha em razão de atraso ínfimo.

A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, incidindo, pois, o regime do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade da operadora, nesse contexto, é objetiva, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com os danos experimentados. E, no caso dos autos, o defeito é manifesto: a fornecedora retirou da consumidora a disponibilidade da linha telefônica e a destinou a terceiro, situação que, à luz da regulação setorial e da própria lógica da boa-fé objetiva, é apta a gerar relevante frustração da legítima expectativa do usuário.

O dano moral, por sua vez, emerge das peculiaridades do caso concreto. Não se cuida de simples oscilação temporária do sinal, de falha episódica de conexão ou de transtorno ordinário inerente à vida em sociedade. O que houve foi a perda indevida da linha telefônica da autora, mantida desde 2015, seguida de sua disponibilização a terceiro.

A narrativa dos autos evidencia, ademais, que o número era utilizado por seu esposo,
Elismar Silva de Freitas
, como ferramenta de contato profissional, o que confere à lesão contornos mais gravosos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses de indevido cancelamento ou bloqueio de linha telefônica, a configuração do dano moral indenizável quando o quadro ultrapassa a esfera do mero dissabor e representa falha relevante na prestação do serviço.

Ainda no âmbito do STJ, é firme a orientação segundo a qual o reexame do valor arbitrado a título de dano moral somente é admitido nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em tema de serviços de telefonia, a Corte Superior tem reiterado que a revisão do
quantum
é possível quando o valor fixado destoa sensivelmente das circunstâncias do caso, sendo inviável, apenas, quando isso demandar incursão vedada no acervo fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHAS TELEFÔNICAS COMERCIAIS. FUNDAMENTO INATACADO EM RELAÇÃO AOS DANOS SOFRIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF. VALOR DA REPARAÇÃO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS.DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgente não atacou o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que a contestação apresentada revelou-se extremamente genérica, sem contraditar, precisa e especificamente, os fatos narrados na inicial, caracterizadores dos prejuízos advindos do desligamento das linhas telefônicas da empresa autora, acarretando, em consequência, a responsabilização da demandada, ora recorrente, pelos danos causados. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF.

2. Além disso, reconhecida a ocorrência do ato ilícito e tendo o valor da indenização por danos morais sido fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, como ora se verifica, não há como conhecer do apelo extremo por nenhuma das alíneas do permissivo constitucional, por aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1182262 PR 2017/0256790-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018
)

“(...) A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (...)”

(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023
)

É precisamente o que se verifica na espécie.

O montante de
R$1.000,00
, fixado na origem, não se revela compatível com a gravidade concreta da conduta lesiva. A linha telefônica da autora foi indevidamente cancelada e repassada a terceiro, em contexto no qual sequer havia mora apta a justificar a medida extrema levada a efeito pela prestadora do serviço.

Cuida-se de providência abusiva, apta a gerar aflição, insegurança e ruptura indevida de canal de comunicação utilizado havia anos, situação que, por si só, recomenda resposta jurisdicional mais expressiva.

Ao mesmo tempo, também não reputo adequado o acolhimento integral da pretensão recursal para elevar a indenização ao patamar de
R$20.000,00
, vez que ausentes elementos que indiquem repercussões mais gravosas. O arbitramento do dano moral não pode desbordar para valor desmedido, dissociado da extensão do dano concretamente demonstrado, sob pena de converter a compensação civil em fonte de indevido enriquecimento.

A quantificação deve atender, simultaneamente, à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de práticas ilícitas pelo fornecedor, sem perder de vista a vedação ao excesso.

À luz dessas premissas, entendo que a indenização deve ser majorada para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
. Esse valor se mostra mais consentâneo com a gravidade do ilícito, com a condição econômica da fornecedora, com a reprovabilidade da conduta, com a duração e a natureza do prejuízo experimentado e com os parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência em hipóteses congêneres. Com isso, preserva-se o caráter pedagógico da condenação sem se descurar do necessário equilíbrio na fixação do
quantum
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, determinando o refaturamento, mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade da concessionária pelo corte indevido do fornecimento de água em razão da cobrança excessiva e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária, que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da fatura, conforme art. 373, I, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC.

4. A interrupção indevida do fornecimento de água causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo indiscutível a responsabilidade objetiva da concessionária.

5. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à COSANPA o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir da citação.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368566420228140301 26090561, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...). PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

4. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para aumentar a condenação à indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incidirá a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, observando-se a sucessão normativa do art. 406 do Código Civil, incluída a disciplina da Lei nº 14.905/2024.

Em razão da majoração da condenação principal, impõe-se, ainda, a adequação da verba honorária sucumbencial, mantido, todavia, o percentual de 15% fixado na origem, agora incidente sobre o novo valor da condenação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026